Tribunal: TJSP
Processo: 0034738-89.2009.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Indenização por danos materiais e morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Paciente com fratura no fêmur. Apelante negara o fornecimento de prótese vinculada ao ato cirúrgico. Reembolso das despesas abrangendo o dispositivo

Ementa:
- Apelação Cível. Presidência da Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
- Indenização por danos materiais e morais. Plano de assistência médico-hospitalar. Paciente com fratura no fêmur. Apelante negara o fornecimento de prótese vinculada ao ato cirúrgico. Reembolso das despesas abrangendo o dispositivo em referência apto a sobressair. Alegação de ausência de previsão contratual, bem como inaplicabilidade da Lei no 9.656/98, haja vista que o pactuado é anterior. Relação de consumo caracterizada. Diploma legal vigente por ocasião da celebração do contrato levado em consideração. Expressa indicação médica para realização dos procedimentos. Aspecto fundamental da relação negocial é preservar a saúde. Cobertura devida. Descaso da ré ampliou a aflição psicológica dos autores, filhos da então enferma, já falecida, ocasionando enorme angústia e profundo desgosto. Danos morais configurados. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Hipótese que não implica alteração do v. acórdão. Desprovimento do apelo mantido.